Tribunal: TJDFT
Processo: 0102091-63.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). ICMS. NULIDADE. REGULAMENTAÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. CONFAZ. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. REMISSÃO. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE ICMS. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A função do Ministério Público de “zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, as limitações do poder de tributar, a repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos dos contribuintes” (art. 5o, II, ‘a’, da Lei Complementar no 75/1993) é albergada pela lei, sendo possível o combate aos TAREs firmados em confronto com a ordem jurídica vigente. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. O princípio da primazia da resolução do mérito, previsto nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil (CPC), deve direcionar toda a atividade jurisdicional.

3. O julgador precisa se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo desde a fase de conhecimento, colimando sempre pelo saneamento de vícios e pelo suprimento de pressupostos processuais, de forma a se dar sequência ao processo, sem que este seja prejudicado por eventuais questões que possam ser reparadas ou superadas, alcançando-se, assim, o julgamento de mérito. Rejeito as preliminares de perda do objeto e de falta de interesse de agir do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

4. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN) não se aplica a eventual crédito constituído por sentença condenatória decorrente de condenação a danos ao erário. Prejudicial rejeitada.

5. A concessão de benefícios fiscais por meio de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), sem a prévia realização de convênio com os demais entes da Federação, realmente agride o previsto nos art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, 'g', ambos dispositivos da Constituição Federal (CF) e nos arts. 1o e 8o da Lei Complementar no 24/75, além de causar danos à ordem econômica e tributária, violando ainda a separação dos poderes e o pacto federativo.

6. Apesar de nulo o TARE, com superveniência da Lei Distrital no 4.732/2011, o legislador (princípio democrático) fomentou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relacionados à diferença entre o regime normal de apuração e o regime especial. Posteriormente, o ente federativo possibilitou a remissão do crédito tributário indicado nestes autos tudo em atendimento ao disposto nos arts. 150, §6o, 155, §2o, XII, ‘g’, ambos da CF, no art. 156, IV, do CTN, e na Lei Complementar no 24/1975.

7. Embora o acórdão proferido na ADI 2012.00.2.014916-6 ainda não tenha transitado em julgado, diante da pendência de julgamento do RE no 851.421/DF pelo Supremo Tribunal Federal (STF), prevalece a presunção de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. A suspensão dos processos prevista no § 5o do artigo 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral no julgamento de recurso extraordinário.

8. O pedido do Ministério Público de condenação no recolhimento da diferença de ICMS deve ser julgado improcedente, tendo em vista a normatividade do princípio da primazia do julgamento do mérito, o alcance útil desta ação civil pública e a comprovada declaração de remissão do crédito, por meio da Declaração no 80/2014.

9. Ademais, com a procedência do pedido de declaração de nulidade do TARE e com a improcedência do “pedido de ressarcimento ao erário”, respeitar-se-á a utilidade desta ação civil pública, consagrar-se-á o princípio da separação dos poderes e fortalecer-se-á o princípio democrático.

10. A remissão não deixa dúvidas de que esta ação judicial cumpriu sua função e o princípio democrático (remissão por meio de lei em sentido estrito) deve ser respeitado e valorizado pelo Judiciário (ADI 2012.00.2.014916-6).

11. Preliminares rejeitados. Recurso e remessa necessária conhecidos e apelo provido.